Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos em relação a LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTO. O DISTRITO FEDERAL (ID: 29209408-29209410) impugnou os cálculos judiciais de ID: 28642161, indicando o excesso de R$ 2.435,41. O SINDIRETA concordou com a impugnação do DF e requereu a expedição dos requisitórios (ID: 29787931). O SINDIRETA informou ainda a renúncia de LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS ao montante superior a 40SM, para fins de recebimento do crédito executado por RPV. Ante o exposto, acolho a impugnação do DF (ID: 29209408) e homologo a memória de cálculo de ID: 29209409. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para expedição de RPV, manifestada por LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS (ID: 29787931). Expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor de LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA e LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS, até o limite de 40SM, considerando o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador